Tribunal: TJDFT
Processo: 0752829-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752829-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de petição firmada pelo causídico CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, a qual, embora qualifique o próprio causídico como peticionante, restou cadastrada em nome de CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA. Busca o peticionante, fundamentalmente, dar início ao cumprimento de sentença definitiva em face de BANCO DO BRASIL SA relativamente aos honorários advocatícios decorrentes de condenação havida no âmbito dos embargos à execução autuados originalmente sob o no 0703592-41.2020.8.07.0001 junto à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A condenação ocorreu no julgamento do agravo de instrumento no 0727447-52.2020.8.07.0000 por esta Turma Cível, recurso este interposto em face de decisão interlocutória naqueles embargos e que “indeferiu pedido instrutória formulado pela recorrente, visando a juntada da via original do contrato bancário, declarando que a apresentação de cópia do pactuado é suficiente para o ajuizamento da execução”, tendo o acórdão, por sua vez, acolhido a preliminar de carência de ação elencada e dado provimento ao recurso, julgando procedente os embargos de execução no 0703592-41.2020.8.07.0001 e, por conseguinte, extinguindo a execução no 0726074-51.2018.8.07.0001, também em trâmite na 1a VETE. Ciente do resultado do recurso, o Juízo o a quo extinguiu a execução, determinou o arquivamento dos autos e, por conseguinte, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo ora peticionante, informando que o cumprimento deve ocorrer perante os autos dos embargos à execução (ID 78851998 do processo no 0726074-51.2018.8.07.0001). Consultando eletronicamente o feito de embargos à execução na origem (no 0703592-41.2020.8.07.0001), verifico que o ora peticionante já acostou petitório de teor similar e mesmo pleito perante o juízo a quo competente para tratar sua demanda (ID 78826261 daqueles autos), o que, aparentemente, já está sendo processado (ID 80256549 daqueles autos). Outrossim, antes de determinar o cancelamento da distribuição da presente petição, em homenagem aos princípios da não surpresa, da cooperação e da efetividade, INTIME-SE o peticionante para dizer se mantém interesse no presente pleito em sede recursal, facultando-lhe requerer o que entender processamento adequado, alertando para possível configuração de litigância de má-fé, passível de multa, na temerária pretensão de apreciação simultânea do mesmo pleito, na forma dos art. 79, 80 e 81 do CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator